Tribunal: TJDFT
Processo: 0728856-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto.

2. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito.

3. Além disso, a demora no encerramento da fase instrutória decorre exclusivamente de pedido da defesa técnica que insistiu na oitiva de uma testemunha arrolada.

4. Ordem denegada.